Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-03.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-03.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

APELADO: VERA NUBIA DA SILVA CUNHA, LUIZ GUSTAVO CUNHA DA SILVA, PRISCILA HENRIQUETA CUNHA DA SILVA, PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800325-03.2018.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES E ESPÓLIO DE MAIRTO MAGALHÃES

ADVOGADO:
NÁDIA DE ARAUJO MAGALHÃES
OAB/SP 205.408

APELADO:
PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA, LUIS GUSTAVO CUNHA DA SILVA, PRISCILA HENRIQUETA CUNHA DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS LOBATO BAHIA OAB/PA 5.887

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INOCORRÊNCIA.
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO COMPRADOR. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA (10%).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES E ESPÓLIO DE MAIRTO MAGALHÃES,
objetivando a reforma da sentença de
Id. 4392798, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de declarar rescindido o contrato celebrado entre as parte
s.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, onde o autor alega que celebrou Contrato Particular de Compra e Venda de 02 lotes
de terreno da requerida no loteamento denominado PARK EUGÊNIA MAGALHÃES. Que o valor negociado foi o total de R$14.900,00, sendo pago uma entrada no valor de R$900,00 e o restante dividido em 50 prestações de R$280,00, faltando pagar as duas últimas prestações e, afirmando que a requerida se recusou a receber a quitação, vendendo os lotes para terceiros.

Em sentença de id. 4392798, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para acolher os pedidos iniciais, para declarar
rescindido o contrato celebrado entre as parte
s
e, condenar a parte requerida a restituir à requerente, em parcela única, 90% dos valores efetivamente pagos corrigidos monetariamente desde o respectivo desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (id. 4392799) alegando, em resumo, nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação e que a sentença deixou de
atender ao disposto expressamente na Lei 13.786/2018 quanto à aplicação do percentual de restituição,

Ao final, pugna para que seja reformada a sentença guerreada para fins de majorar o percentual de retenção dos valores pagos pela apalada para o total 25 % (vinte e cinco por cento) ou 20 % (vinte por cento) a título de cláusulas convencional e penal em favor da apelante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024

.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum
proferido em primeiro grau, quanto à alegação de ausência de fundamentação e aplicação no importe de 90 % a título de restituição do valor pago.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente, uma vez que
não configura ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional o fato de o
decisum
ter sido proferido em sentido contrário ao

desejado pela parte recorrente
, como no presente caso.

Pela análise da sentença de Id. 4392798, verifico que o Juízo de primeiro grau decidiu de forma clara, objetiva e detalhada todos os pontos abordados pelas partes e de forma fundamentada.

Verifica-se, na verdade, que a recorrente não se conformou com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, de maneira infundada, pretende rediscutir a matéria detalhada na decisão apelada.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal

de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por conseguinte, alega a recorrente que o percentual de retenção fixado pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos fere um dos princípios basilares da relação jurídica, no caso, o “
pacta sunt servanda
”, já que a cláusula 3ª estipulava expressamente os valores a serem retidos em caso de resilição contratual.

Entretanto, a Súmula 543 do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, porém resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%.

Em relação ao montante a ser devolvido, compreendo correta a decisão do juízo de origem.

Analisando o caso, entendo razoável o percentual de 10% fixado pelo juízo singular que, como bem observou na decisão combatida, a apelante não terá prejuízos em relação ao imóvel vendido, pois o bem retornará ao seu patrimônio e se trata de lote ainda não edificado e, assim, poderá dispor livremente do bem, podendo vendê-lo a outro comprador sem nem ter que restituir o apelado a título de benfeitorias realizadas no imóvel.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – grifo nosso

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, a título de multa pena compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, considerando petição de Id. 18033451, DETERMINO à Secretaria a retificação dos polos dos recursos que se encontram invertidos.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024